Tribunal: TJDFT
Processo: 0000137-21.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000137-21.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Anote-se, no sistema, a constrição em desfavor do subcessionário ANTÔNIO COURA MENDES, indicada nos IDs 14477887 e 14477888. 2. Em atenção ao requerimento ID 14419157, excepcionalmente, concedo prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da presente decisão, para que os subcessionários ANTÔNIO COURA MENDES; ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA; e PARK WAY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, manifestem-se a respeito do item 1 da decisão ID 13947886. Destaca-se, desde já, que, para a validade da futura manifestação dos acima citados, será necessária a juntada de instrumento de mandato atualizado para o(s) advogado(s) subscritor(es) da petição, sob pena de desentranhamento. 3. Os demais pedidos pendentes serão analisados oportunamente. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios